Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719920-12.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDELUCI MOREIRA LUCONI DOS SANTOS APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Vandeluci Moreira Luconi dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 35916749) que, na ação de conhecimento movida pela empresa Gran Tecnologia e Educação S/A, ora apelada, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização em valor correspondente a 5.000 licenças de uso, a ser apurado em liquidação de sentença, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para confirmar a tutela urgência, e condenar o requerido a indenizar a parte requerente pelo valor correspondente ao montante de “5.000 licenças de uso em relação apenas um dos cursos discriminados”, sendo que em sede de liquidação de sentença deverão ser demonstrados os valores praticados pelo requerente, à época do rateio desautorizado. A soma resultado da condenação deverá ser atualizada pelo INPC até o efetivo ressarcimento e acrescida de juros de mora a contar da citação. Custas e honorários pelo requerido. Honorários que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Rememoro que, na origem, a apelada/autora propôs ação de conhecimento buscando ser reparada por suposta violação a direito autoral pela disponibilização e posterior comercialização, por terceiros, incluída a apelante/ré, de materiais de estudo para concursos públicos, os quais foram divulgados no sítio eletrônico https://rateiosonline.com/, plataforma de rateio de aulas, fóruns e vídeos, sobre que detém exclusividade e titularidade de divulgação e propaganda. Estes foram os pedidos iniciais: 1. A concessão de medida liminar, em antecipação da tutela de urgência, inaudita altera parte, na forma dos artigos 300, § 2o e 537 do Código de Processo Civil, e subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de evidência, na forma dos artigos 311, IV e 537 do Código de Processo Civil, para: i. ordenar ao Réu, que imediatamente, suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza através do sítio eletrônico https://rateiosonline.com/, produzidos e de titularidade da autora, sob pena de multa diária, a ser arbitrado por este D. Juízo, nos termos do artigo 102 da Lei no 9.610/98; ii. determinar que seja juntado nestes autos, as autorizações para disponibilização de todo o conteúdo ora comercializado no sítio eletrônico https://rateiosonline.com/ em nome da parte autora, denominados de “Gran Cursos, Gran Cursos Online e Gran Cursos XXX”, sob pena de aplicação do artigo 40 do Código de Processo Penal; iii. determinar ao Réu a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, perante o website https://rateiosonline.com/ ou demais plataformas de sua responsabilidade, sob pena de multa diária, a ser arbitrado por este D. Juízo, até o efetivo cumprimento da ordem judicial (nos termos do art. 102 da Lei Federal 9.610/98 c/c o art. 497 e seu parágrafo único, do CPC); iv. fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Réu, para impedilo de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização do titular dos direitos autorais sobre os conteúdos produzidos pela autora, conforme artigo 497, parágrafo único do CPC. (...). Por fim, a PROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos iniciais, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada, com a condenação do Réu a pagar indenização a ser quantificada por meio de liquidação por arbitramento (artigo 509, inciso I do CPC), tendo em vista a impossibilidade de mensurar a quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da autora, nos termos do artigo 103, parágrafo único, cumulado com os artigos 104 e 105 da Lei 9.610/98, cujo valor indenizatório deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. (Id 35916317) Nesta instância recursal (Id 35916755), a apelante requer, de início, a concessão da gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, nos termos da declaração de hipossuficiência e em conformidade aos art. 98 e ss do Código de Processo Civil, Lei 1.050/1960 e legislação complementar. Para tanto, brada considerar-se “pessoa juridicamente pobre”, pois percebe apenas os proventos de aposentadoria como única fonte de renda. Suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Reclama contra o indeferimento de provas. Verbera contra o procedimento que ofende a ampla defesa e o contraditório porque não expedidos ofícios às plataformas de pagamento, Mercado livre e/ou Mercado pago, a fim de que tais empresas “apresentarem justificativas, contratos, enfim toda a documentação e fundamentos que explicassem o nome da autora vinculado às supostas contas, sopesando que a Ré jamais se cadastrou nas plataformas das aludidas empresas”. Pontua, em segunda preliminar, sua ilegitimidade passiva, por não ser titular de nenhuma conta no Mercado Pago e/ou Mercado Livre, como também por não receber dinheiro das supostas transações comerciais decorrentes de “pirataria” – venda desautorizada por estelionatários de material de estudo da apelada. Diz que caso “fizesse parte, como aduziu aquele Magistrado, de esquema fraudulento, certamente não se apresentaria para se defender, provar sua inocência”. No mérito, afirma não ter conta no Banco Bradesco "ou nenhuma outra instituição financeira, além de uma conta corrente e poupança junto à Caixa econômica Federal”, em que receberia valores da plataforma de cursos “fake”, quantia essa paga por boletos bancários. Explica ter juntado “boletos simulando compras dos cursos de autoria do Apelado, na aludida plataforma fraudulenta, onde se comprovou que os estelionatários utilizam diversos números de CPF, fazendo diversas vítimas, como a Apelante e o próprio curso Apelado”. Ressalta ter se colocado “à inteira disposição do Judiciário para que fossem averiguadas a existência de outras contas bancárias e bens vultosos em seu nome, que fossem incompatíveis com sua renda de pensionista do INSS. Também ignorado pelo Juízo singular, requereu que fossem feitas consultas em seu nome, através de Infojud, Bacenjud, Renajud, enfim, todos os meios possíveis de convênios que ajudariam a comprovar a inocência da Apelante. Todos ignorados pelo D. Juízo de primeiro grau”. Defende não estar caracterizada sua responsabilidade civil porquanto não há correlação ou nexo causal entre sua conduta e os danos passiveis de indenização. Menciona ter a empresa apelada atuado com negligência ou que haja culpa exclusiva de terceiros, circunstâncias que, somadas, excluem sua responsabilidade. Requer “a reforma da sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da ora Apelante, ou anulando a r. sentença de primeiro grau, determinando que o D. Juízo de primeiro grau defira à Apelante o amplo direito à defesa e ao contraditório, determinando a expedição de ofícios ao MERCADO PAGO e ao MERCADO LIVRE, para que apresentem toda a documentação envolvendo à Apelante, já que esta ratifica que jamais efetuou qualquer cadastro junto às empresas supra, bem como sejam realizadas consultas através dos convênios BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD”. Sem preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça nesta instância recursal. Contrarrazões apresentadas pela apelada (Id 35916760), pleiteando seja a sentença mantida integralmente, a uma, porque “a inércia da apelante infirma sua alegação de fraude e, ainda, não constitui justificativa razoável para seu requerimento de expedição de ofícios a diversos órgãos e instituições ante a ausência de uma comprovação mínima do que se alega”; a duas, porque “importante registrar que mesmo que possa existir outro corresponsável pela prática de contrafação noticiada na petição inicial (...), ficou cabalmente demonstrado que a apelante é a beneficiária do recebimento das quantias referentes aos cursos comercializados no site https://rateiosonline.com/ boleto bancário”. É o relato do necessário. Decido. A despeito de ter a ré, ora apelante, formulado requerimento de concessão de gratuidade de justiça ao contestar (Id 35916349, p. 2) e a empresa autora, ora apelada, impugnado tal pedido (Id 35916712), o juízo a quo não decidiu a controvérsia assim estabelecida entre as partes. Portanto, a fim de prevenir indevida inovação recursal e supressão de instância quanto à temática, delimito o exame do pedido de gratuidade de justiça ao exclusivo âmbito da presente apelação. Dito isso, previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o pedido justiça gratuita, em atenção à regra do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De fato, o direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse quadro, o art. 98, caput, do CPC, preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. Deveras, o direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Logo, não se trata, diga-se novamente, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo diploma legal, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). A despeito de ainda existir perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, pois o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, III. Demais a mais, in casu, a declaração pessoal firmada pela apelante (Id 35916353) de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou/e familiar não é mais suficiente, de per si, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. Aliás, a afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência e de seus familiares, caso os tenha. Entendo indispensável, nesta apreciação excepcional em sede de recurso de apelação, a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável e factível a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes, como é o caso dos Núcleos de Prática Jurídica de faculdades e universidades conveniadas. No caso, afiro que a apelante tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito. O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica e financeira bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça (Id 35916352). Além da contratação de patrono particular, verifico ainda que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi examinado perante o juízo de origem seja na decisão de Id 35916726 ou na sentença de Id 35916748. Constato, por fim, que a apelante não colacionou documentação extra neste recurso a evidenciar a condição de pessoa hipossuficiente. Entretanto, juntou documentos em sua contestação que indicam recebimentos mensais de proventos do INSS no valor de R$ 1.766,65 até R$ 3.096,15 (Id 35916356), bem como conta de energia de R$ 459,65 com endereço no Rio de Janeiro (Rua Joaquim Rodrigues 181 – Parada de Lucas). Acontece que tais provas não permitem demonstrar, de forma segura e neste momento processual, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Concluo, portanto, que as provas juntadas não evidenciam que a parte recorrente não possui recursos econômico-financeiros suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, de forma que a presunção de veracidade da declaração (Id 35916353) firmada pessoalmente se encontra fragilizada e não colhe êxito. Tais constatações, por óbvio, enfraquecem a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Sobreleva destacar, no ponto, que a apelação é instrumento recursal interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da ciência do ato. Por certo, a parte recorrente dispôs de tempo razoável para reunir as provas necessárias para confirmar a alegada insuficiência financeira. São documentos de fácil obtenção, pois essencialmente pessoais. Frise-se, novamente, que a simples alegação de dificuldades financeiras não constituiu motivo apto a reconhecer a insuficiência de recursos, ainda mais se a parte recorrente deixa de fazer prova robusta da incapacidade financeira. Logo, reconheço não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos, por estarem indisponíveis seus bens em virtude do bloqueio judicial, não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e o preparo recursal: (...) 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente para seu deferimento o simples pedido realizado nos autos. 2.1. No caso específico dos autos, o apelante não comprovou, diante de indícios contrários presentes nos autos, a alegada hipossuficiência, sendo medida impositiva o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. (...). 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1689372, 07187439220218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. A presunção não é absoluta e admite prova em contrário. (...). 7. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (...). (Acórdão 1666836, 07195429620218070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (...) 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, DJE: 4/5/2020) (grifo nosso). Em suma, a falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal, pela apelante, converge na conclusão segura de não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para que se torne merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora